Tribunal: CARF
Processo: 10073.720475/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.720475/2013-49
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.550 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
As ausências de similitude fático-jurídica e de interpretação divergente entre os
julgados impedem o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceu do
recurso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão de
Recurso Voluntário no 2201-002.476 (efls. 697/717) e Acórdão de Embargos no 2201-003.291
(efls. 776/779) e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para
que seja rediscutida a seguinte matéria: imunidade tributária. Seguem as ementas das decisões,
nos pontos que interessam:
Acórdão de Recurso Voluntário
ITR. BENS DECLARADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720475/2013-49
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720475/2013-49

Tendo o contribuinte apresentado a DITR e havendo títulos e certidões que o indique na
qualidade de proprietário do imóvel rural, descabe a alegação de ilegitimidade passiva.
ITR. POTENCIAL DE ENERGIA HIDRÁULICA. CONCESSÃO. POSSE OU
PROPRIEDADE. IMÓVEL RURAL. INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO.
Integra o pólo passivo da obrigação tributária do ITR o proprietário ou o possuidor a
qualquer título dos bens imóveis incorporados ao patrimônio da concessionária de
serviço público de produção, transformação, distribuição e comercialização de energia
elétrica, mesmo que afetados ao uso especial de serviço público da União. As
propriedade rurais não estão inseridas no objeto da concessão, não sendo possível
equipará-las ao potencial de energia hidráulica no qual se encontram.
ITR. RESERVATÓRIO DE USINAS HIDROELÉTRICAS. ÁREA ALAGADA. NÃO
INCIDÊNCIA.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para
fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas. (Súmula CARF no 45)
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, por maioria de votos, rejeitar as
preliminares, vencidos os Conselheiros NATHÁLIA MESQUITA CEIA (Relatora) e
GUILHERME BARRANCO DE SOUZA (Suplente convocado), que acolheram a
preliminar de ilegitimidade passiva relativamente às áreas de domínio útil. No mérito,
por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para reconhecer 2.269,0
hectares a título de Áreas Alagadas e restabelecer o VTN declarado. Vencidos os
Conselheiros
NATHÁLIA
MESQUITA
CEIA
(Relatora)
e
GUILHERME
BARRANCO DE SOUZA (Suplente convocado), que deram provimento integral ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro FRANCISCO
MARCONI DE OLIVEIRA. O Conselheiro GUSTAVO LIAN HADDAD declarou-se
impedido. Fez sustentação oral pela Contribuinte o Dr. Eduardo da Rocha Schmidt,
OAB/RJ 98.035.
Acórdão de Embargos de Declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ANÁLISE NECESSÁRIA.
RETIFICAÇÃO DA DECISÃO.
Verificado o erro material apontado pelo embargante cabe o julgamento da parte com
erro material e se for o caso, retificação do decidido, sanando-se a decisão
administrativa.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e acolher
parcialmente os embargos para, sanando o erro material apontado, retificar a decisão do
Acórdão 2201002.476, de 12 /08/ 2014, que passa a ter a seguinte redação: "por
unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso
Voluntário, por maioria de votos, rejeitar as preliminares, vencidos os Conselheiros
NATHÁLIA MESQUITA CEIA (Relatora) e GUILHERME BARRANCO DE SOUZA
(Suplente convocado), que acolheram a preliminar de ilegitimidade passiva
relativamente às áreas de domínio útil. No mérito, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer 2.742,0 hectares a título de Áreas Alagadas e
restabelecer o VTN declarado. Vencidos os Conselheiros NATHÁLIA MESQUITA
CEIA (Relatora) e GUILHERME BARRANCO DE SOUZA (Suplente convocado), que
deram provimento integral ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro FRANCISCO MARCONI DE OLIVEIRA. O Conselheiro GUSTAVO
LIAN HADDAD declarou-se impedido.
Neste tocante, em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente afirma que:
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720475/2013-49

- conforme paradigma 2202-002.086, os bens são de propriedade da União, nos termos
do art. 20, VIII, da Constituição Federal/88, e o concessionário, por ter apenas a posse
precária do terreno, não é contribuinte do ITR.
Foi dado seguimento ao recurso em relação a essa matéria, com base no
paradigma indicado.
O agravo interposto pelo sujeito passivo, a fim de viabilizar o conhecimento do
apelo especial no que diz respeito ao ônus de comprovar as áreas excluídas da tributação do ITR,
foi rejeitado.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento)
em relação à matéria previamente admitida.
Com efeito, os casos analisados pelos acórdãos recorrido e paradigma têm
diferenças substanciais e nem mesmo se pode cogitar de divergência na aplicação da legislação
tributária. Explico:
O fato jurídico controvertido do acórdão paradigma era a não incidência do ITR
sobre as áreas alagadas, as quais, nos termos da Súmula CARF 45, não sofrem a incidência do
imposto. Isso fica muito claro logo no início do voto condutor do acórdão ("o deslinde do feito
passa pela análise da incidência do ITR sobre as áreas alagadas"), que, na minha ótica, delimita
a controvérsia travada nos autos. O relatório do acórdão paradigma ainda deixa claro que, na
impugnação e no recurso, o sujeito passivo lá autuado discutia a não incidência fiscal sobre as
áreas alagadas, que integravam a Usina Hidrelétrica de Jaguara. Não é por outra razão que o voto
condutor do acórdão paradigma se encerra com a seguinte afirmação - com destaques:
Enfim, a recorrente não é proprietária, detentora da posse (com animus domini) ou do
domímio útil do imóvel submerso.
Do relatório do acórdão 2202-002.086, ainda podem ser extraídos os seguintes
trechos, que evidenciam a delimitação da matéria lá discutida, exclusivamente atinente a áreas
submersas:
4 Acórdão de Impugnação
a) a propriedade é referente à Usina Hidrelétrica de Jaguara, na divisa entre os Estados
de São Paulo e Minas Gerais. Tal área é de propriedade da União, e é utilizada pela
recorrente em regime de concessão para a prestação de serviço público, a saber: geração
de energia elétrica;
[...]
b) [...]Ou seja, todas as áreas alagadas da propriedade são de propriedade da União;
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720475/2013-49

[...]
f) não é crível que a terra submersa por represa para a geração de energia elétrica [...];
[...]
j) existem decisões favoráveis do antigo Conselho de Contribuintes que determinaram a
não incidência do ITR sobre as terras submersas com fins de geração e distribuição de
energia elétrica (usinas hidrelétricas), bem como as áreas de seu entorno. Tal
entendimento foi inclusive consolidado na Súmula no 45 do CARF: O Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição
de reservatório de usinas hidroelétricas.
5 Recurso Voluntário
[...]
e) não é necessário ADA para que sejam excluídas as áreas alagadas da base de cálculo
do ITR.
Neste caso concreto, todavia, a Turma de Origem já proveu o recurso no ponto
atinente às áreas submersas, por força de aplicação do mesmo enunciado sumular referido no
julgado paradigma (e aí sequer se pode falar em interpretação divergente); e a recorrente parece
pretender estender a imunidade tributária para áreas não submersas e que não integrariam o
reservatório da Usina Hidrelétrica, situação esta distinta daquela prevista no julgado tido como
paradigmático. Isto é, enquanto que no julgamento paradigma estava em discussão a não
incidência do ITR sobre as áreas submersas, no presente julgamento a recorrente busca afastar a
incidência do imposto sobre outras áreas, que sequer estão alagadas e tampouco são marginais ou
são referentes a rios com potenciais energéticos. E, veja-se, segundo se depreende da decisão
objurgada, a menor parte do imóvel é alagada, mais precisamente 2.742 ha, de um total de
24.821,9 ha.
Ao fazer o exame prévio de admissibilidade, a Presidência da 2a Câmara desta 2a
Seção concluiu o seguinte:
O cotejo do paradigma com o acórdão recorrido permite constatar a divergência
jurisprudencial suscitada: em face de situações fáticas idênticas, o acórdão paradigma
decidiu que os bens afetados às concessões públicas são de propriedade da União,
enquanto que o acórdão recorrido entendeu que os bens afetados às concessões públicas
não devem ser considerados de propriedade da união, mas do contribuinte que é
detentor de títulos e certidões que o indique na qualidade de proprietário do imóvel
rural.
Todavia, e segundo consta no voto condutor do acórdão recorrido, as propriedades
rurais não estariam abrangidas no objeto da concessão. Tal circunstância parece ter passado
despercebida no exame prévio de admissibilidade do recurso especial. Ou seja, nem todo o
imóvel seria objeto da concessão pública e, portanto, as situações não são faticamente similares.
Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Conselheiro Francisco Marconi de Oliveira:
Os imóveis, no caso as propriedade rurais, não estão inseridos no objeto da concessão.
Também, não é possível equiparar potencial de energia hidráulica ao imóvel no qual tal
potencial se encontra. Logo, o imóvel em questão não é bem da União.
Ademais, e como já dito, a precariedade da posse em favor do contribuinte e a
existência de domínio útil em favor da União era restrita à área submersa, como demonstram o
relatório e o voto condutor do acórdão paradigma, situação totalmente diferente do fato jurídico
controvertido neste processo, no qual a recorrente busca estender a não tributação para áreas não
submersas e que integram a maior parte do imóvel em questão.
Logo, voto por não conhecer do recurso especial.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720475/2013-49

2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital